Tribunal: STF
Processo: RHC 179054
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Crime impossível. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 567/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto. Súmula 567/STJ.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que Edileuza Silva Miranda foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do CP; e Cleidiane Silva Arruda condenada à pena 2 anos e 9 meses de reclusão e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV, e 307, do Código Penal. Interposta apelação, o Tribunal estadual manteve a condenação das recorrentes. 
    3. Sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 523.255, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma daquela Corte desproveu o recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o caso em tela traz a soma dos equipamentos eletrônicos com a presença de vigilante no encalço das suspeitas, o que torna a proteção exercida sobre os bens suficientemente capaz de resguardá-los da simples possibilidade de lesão, tornando inteiramente inatingível (impossível) o furto”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    7.  O recurso ordinário não merece prosperar.
    8.  A jurisprudência das Cortes Superiores está posta no sentido de que a teoria da amotio deverá ser adotada para identificar o momento consumativo do crime de furto. Assim, a consumação do delito de furto dá-se com a posse da res furtiva, mesmo que por um breve espaço de tempo e seguida de perseguição imediata do agente, com recuperação da coisa subtraída, sendo, pois, prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
    9.  No caso sob exame, o TJ/ES entendeu que a existência de sistema de vigilância ou a presença de seguranças no estabelecimento comercial não era suficiente para ilidir a incidência da norma penal, de modo que todos aqueles meios de prevenção eram falhos, podendo, como algumas vezes efetivamente ocorre, o agente alcançar o intento criminoso (fl. 58).
    10.  Referido entendimento resultou no enunciado da Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto’ (STJ, Terceira Seção, DJe 29/02/2016).
    11.  De fato, o sistema de vigilância eletrônico instalado em uma loja, a despeito de dificultar a ocorrência de furtos no interior do estabelecimento, não é capaz de impedir, isoladamente, a ocorrência do fato delituoso, apto a ensejar a configuração do crime impossível. Portanto, diante da possibilidade, ainda que mínima, de consumação do delito, não há que se falar na hipótese de crime impossível. 
    […].”
    8. Os “sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais, ou até mesmo os constantes monitoramentos realizados por funcionários, não têm o condão de impedir totalmente a consumação do crime” (HC 117.083, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda nessa linha, veja-se a ementa do HC 111.278, do qual fui designado redator para o acórdão:
    “Habeas corpus. Furto qualificado. Sistema de vigilância. Súmula 567 do STF. Inadequação da via eleita.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    3. Incidência da Súmula 567 desta Corte, segundo a qual o Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
    4. Habeas Corpus não conhecido.”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator